Tribunal: TCU
Processo: 036.315/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2396/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações e das recomendações proferidas pelo Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário durante a Sessão Extraordinária Reservada de 12/7/2017, ao apreciar o TC Processo 005.066/2016-6 ; Considerando que o aludido TC Processo 005.066/2016-6 tratou do acompanhamento realizado, no período de 18/4/2016 a 10/2/2017, sobre os impactos dos contingenciamentos promovidos, durante os exercícios de 2008 a 2016, nos projetos estratégicos de defesa conduzidos, em geral, pelos Comandos Militares e, em especial, pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), além das estratégias adotadas para a efetiva continuidade desses projetos, diante das eventuais restrições orçamentário-financeiras impostas pelo governo federal; Considerando que, ao discorrer sobre as recomendações proferidas pelos itens de 9.4 a 9.6 do referido acórdão, a unidade técnica assinalou que os Comandos Militares teriam noticiado o conjunto de providências adotadas para robustecer a segurança das informações sobre os projetos estratégicos e, ao tratar da recomendação prolatada pelo item 9.7 do referido acórdão, o Controle Interno da Marinha teria reportado a adoção de medidas para promover o cumprimento dessa recomendação; Considerando, enfim, que a unidade técnica teria assinalado estar em cumprimento as determinações prolatadas pelos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário e parcialmente cumprida a determinação proferida pelo item 9.1.2 do referido acórdão, além de restarem cumpridas as determinações prolatadas pelos itens 9.2 e 9.3 do referido acórdão e implementadas as recomendações prolatadas pelos itens 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do referido acórdão; tendo proposto, ainda, o apensamento do presente processo ao TC Processo 005.066/2016-6 , mas esta última medida não seria plenamente adequada no presente momento; Considerando, entretanto, que a efetiva apreciação do TCU sobre o eventual cumprimento integral das determinações e recomendações proferidas pelo Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário deve ser melhor empreendida ao final de todo o processo de monitoramento, e não passo a passo como ora sugerido pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar em cumprimento os itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário , deixando para promover a efetiva apreciação sobre os itens de 9.2 a 9.7 do Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário ao final do presente monitoramento, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 036.315/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: SecexDefesa. 1.2. Órgãos: Ministério da Defesa, Comando da Marinha, Comando do Exército e Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. promover o efetivo prosseguimento deste monitoramento no presente processo pela SecexDefesa; e 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com os pareceres da unidade técnica, ao Ministério da Defesa, ao Comando da Marinha, ao Comando do Exército e ao Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis.